Tribunal: TJDFT
Processo: 0017864-07.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0017864-07.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O processo encontra-se na fase de nova homologação de cálculos quanto às anuentes MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, consoante cálculos de ID: 28532996. As partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29067755 e 29600184). O exequente afirmou que persiste o interesse no destaque e na majoração dos honorários contratuais (ID: 16209361). Passo a decidir. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). É dizer, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 11913414). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as beneficiárias em questão optaram pela expedição do precatório. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28532996, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de MÁRCIA PACHECO LABOISSIERE e MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais (20%). Junte-se cópia desta decisão nos autos da execução correlata. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador